Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA MATERNA. NULIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVADO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste julgamento ultra petita na decisão que suspendeu as visitas maternas por ausência de servidor do Juízo para o acompanhamento, porquanto não extrapolou o pedido apresentado pelo genitor.
2. O melhor interesse da criança deve sempre ser protegido, inclusive quanto à existência de possíveis riscos ao seu desenvolvimento psíquico, emocional, intelectual ou físico, resguardando-a de qualquer situação de negligência, violência ou abuso.
3. Em que pese a garantia ao direito de convivência estabelecido pela legislação, se sua suspensão decorre da presença de fatores que evidenciem riscos ou dano para o menor, incabível sua modificação sem a necessária dilação probatória para análise da real situação fática em que se encontra a criança.
4. No caso dos autos, a suspensão da convivência da mãe com a filha advém da presença de fortes elementos que indicam conduta temerária apta a prejudicar a criança, como atos de agressão ao genitor e aos sujeitos do processo, além de denúncias não confirmadas de maus tratos e abuso sexual.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.